Tribunal: TJSP
Processo: 2282203-40.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2282203-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
RICARDO VARGAS BEZERRA DE MENEZES e Paciente ANDERSON
AUGUSTO DE MELO SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmaram a liminar e
concederam em definitivo a ordem, para substituir a prisão preventiva pelas
cautelares previstas nos incisos I e IV do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Fica mantida a extensão dos efeitos da liminar e desta decisão ao corréu
ANDERSON TADEU DE OLIVEIRA SANTOS. Alvarás de soltura já expedidos
em primeiro grau (fl. 93). v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282203-40.2019.8.26.0000 -Voto no 25.152
2
Habeas Corpus Criminal no 2282203-40.2019.8.26.0000
Impetrante: Ricardo Vargas Bezerra de Menezes
Paciente: Anderson Augusto de Melo Silva
Corréu: Anderson Tadeu de Oliveira Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 25.152
Vistos.
O Advogado RICARDO VARGAS BEZERRA DE
MENEZES impetra a presente ordem de Habeas Corpus em prol de ANDERSON
AUGUSTO DE MELO SILVA, apontando como autoridade coatora a MMa Juíza
de Direito da 22a Vara Criminal da Capital (processo 1522555-68.2019.8.26.0228).
Segundo consta, o paciente foi processado e ao final
condenado, por sentença ainda sujeita a recurso, a uma pena carcerária de três anos e
oito meses de reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes de furto qualificado,
tentado, e corrupção ativa, em concurso material, sendo-lhe negado o recurso em
liberdade, mantida, portanto, a prisão preventiva.
Sustenta o combativo impetrante, em resumo,
incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, fixado na
sentença.
Pede, então, a concessão da ordem, inclusive em
caráter liminar, a fim de que seja revogada a custódia ou, alternativamente,
substituída por cautelares menos invasivas, colocando-se o paciente em liberdade.
A liminar foi deferida, e seus efeitos estendidos ao
corréu ANDERSON TADEU DE OLIVEIRA SANTOS (fls. 87/89).
Vieram as informações da Origem (fls. 92/93), assim
como a manifestação Ministerial, alvitrando a denegação da ordem (fls. 98/108).
Esta colenda 1a Câmara Criminal tem decidido,
reiteradas vezes, pela incompatibilidade lógica do regime semiaberto com a prisão
preventiva. Assim o faz com suporte na mais recente
jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal (e.g. HC 138.122/MG, da
Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, e HC 118.257/PI, da Relatoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282203-40.2019.8.26.0000 -Voto no 25.152
3
do Ministro TEORI ZAVASCKI).
Nesse cenário, não havendo outras circunstâncias que
possam exigir a necessidade da prisão preventiva, o regime semiaberto, fixado na
sentença condenatória recorrível, deve prevalecer, mesmo porque seu sistema de
baixa contenção se coloca em manifesta colidência com o isolamento máximo
determinado pela cautelar extrema.
É o caso dos autos.
Posto isso, confirmo a liminar e concedo em
definitivo a ordem, para substituir a prisão preventiva pelas cautelares previstas nos
incisos I e IV do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Fica mantida a extensão dos efeitos da liminar e desta
decisão ao corréu ANDERSON TADEU DE OLIVEIRA SANTOS.
Alvarás de soltura já expedidos em primeiro grau (fl.
93).
IVO DE ALMEIDA
Relator